Tribunal: TJMT
Processo: 1029359-24.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029359-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAIMUNDO FLAVIO COSTA GONCALVES - CPF: 042.483.231-33 (AGRAVADO), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE BOLETOS. DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento dos meios de pagamento das parcelas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob pena de multa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência; e

(
ii
) saber se a multa cominatória fixada em R$ 2.500,00 é proporcional e razoável diante da obrigação imposta.

III. Razões de decidir

1.

A documentação dos autos comprova a tentativa do agravado de obter, por vias extrajudiciais, os boletos ou outra forma de quitação, sem resposta satisfatória da instituição financeira, o que revela sua boa-fé e caracteriza inadimplemento do credor (art. 394 do CC/2002).

2.
Evidenciado o risco de novo ajuizamento de busca e apreensão do veículo em razão da ausência de pagamento — ainda que não imputável ao consumidor — resta configurado o perigo de dano exigido para a concessão da medida.

3.
A manutenção da multa cominatória em R$ 2.500,00
se
revela adequada à função coercitiva prevista no art. 537 do CPC/2015, sendo possível sua revisão futura em caso
de desproporcionalidade, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua exclusão ou redução.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A omissão da instituição financeira no fornecimento de meios adequados para pagamento de parcelas vincendas configura inadimplemento do credor e justifica a concessão de tutela de urgência.

2.
A multa fixada para compelir o cumprimento da obrigação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua manutenção quando ausente abuso.

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, art. 394; CPC/2015,
arts
. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
Rcl
13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.03.2017; TJMT, N.U 0004647-48.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra a decisão proferida pelo Dr.
Angelo

Judai
Junior, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada
, concedeu tutela em favor do agravado
Raimundo Flávio Costa Gonçalves
, determinando que, no prazo de cinco (05) dias, a agravante forneça ao autor os meios de pagamento das parcelas 07, 08 e 09, bem como das que vencerem no decorrer do processo até a data da efetiva citação, sem encargos, de maneira individualizada, mês a mês, sob pena de multa fixada no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz
o agravante, em suma, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência.

Defende que não há demonstração da probabilidade do direito invocado, uma vez que o contrato firmado entre as partes é válido e
regular, não havendo comprovação de abusividade ou irregularidade que justifique a medida deferida.

Assevera,
ainda, que não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando que o autor poderia ter mitigado eventual prejuízo mediante o depósito judicial das parcelas.

Sustenta
, ademais, a excessividade da multa arbitrada, porquanto fixada em valor superior ao da obrigação principal, o que acarretaria enriquecimento ilícito da parte adversa. Afirma que a cominação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, e requer, sucessivamente, o afastamento ou, ao menos, a redução do valor fixado.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a decisão agravada acarreta risco de dano grave e de difícil reparação, estando igualmente configurado o
fumus boni iuris
. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão combatida, indeferindo-se a tutela antecipada concedida, ou, alternativamente, reduzindo-se o valor da multa estipulada.

O pedido de
efeito suspensivo
foi
indeferido
(ID
311164858
).

Em suas contrarrazões (ID 312890877), o agravado se manifestou pelo desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
310514882
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como já mencionado,
Raimundo Flávio Costa Gonçalves
ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória antecipada, em desfavor de
Banco Volkswagen S/A
, objetivando que a instituição financeira disponibilize meios adequados para o pagamento das parcelas vincendas e efetue a baixa das parcelas já quitadas. Requereu, ainda, que a obrigação fosse cumprida em prazo imediato, sob pena de multa diária, bem como a condenação do réu ao pagamento de danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O douto Juízo singular deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 310435872):

“(...) P
ara a concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e
ii
) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015).

Os elementos trazidos aos autos, por ora, não fornecem segurança para formação de um juízo amplo sobre os fatos, reclamando investigação mais aprofundada, mormente que em sede de cognição sumária não é possível verificar a situação negocial entre as partes.

Segundo Cassio
Scarpinella
Bueno:

“A concessão da
Tutela Provisória de Urgência
pressupõe:
a) probabilidade do direito
e b)
perigo de dano

ou o risco do resultado útil do processo
(art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1º)”. (BUENO, Cassio
Scarpinella
. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (negrito nosso)

Sem delongas, o objetivo da tutela de urgência requerida é que o Banco réu forneça os meios de pagamento das parcelas ao autor, tendo em vista sua dificuldade em ter acesso aos boletos e efetuar a quitação das parcelas, estando em razão disso em vias de sofrer nova busca e apreensão do veículo.

Efetivamente, a probabilidade do direito está demonstrada em razão das inúmeras tentativas junto ao Banco para obter os boletos e efetuar o pagamento de boa-fé do débito (id. 202232598).

Do mesmo modo, tem ainda respaldo a própria ação de busca e apreensão nº 1002336-97.2025.8.11.0002, a qual foi sentenciada e determinada a restituição do veículo em favor do autor e em que
o mesmo
efetuou o pagamento das parcelas em juízo.

Deve-se considerar, portanto, haver provável boa-fé da parte autora, por ter ingressado com a ação com a finalidade precípua de regularizar o envio dos boletos e, consequentemente, a relação contratual.

Outrossim, também não há que se
por
em dúvida a presença do“periculum in mora”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão do não pagamento das parcelas, em vias de ter o veículo apreendido.

Neste sentido, tem-se o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO
IMOBILIÁRIO .
DIFICULDADE DE RECEBIMENTO DOS BOLETOS. DEMONSTRADA. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO. APARENTE BOA-FÉ DA
CONSUMIDORA .
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DO DANO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
DECISÃO REFORMADA. 1. Cumpre destacar que, quando do julgamento do agravo de instrumento, deve o Tribunal fazer exame perfunctório do feito, nos estritos limites do pleito antecipatório, uma vez que ultrapassar seus limites, perquirindo sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, o que configuraria a vedada supressão de instância.
2 .
No tocante ao requisito da probabilidade do direito da agravante, vê-se que houve a devida demonstração. Da análise dos autos, constata-se ter a recorrente solicitado a alteração da forma de pagamento ao banco, inclusive, indicando que, dado o pedido de cancelamento da conta bancária junto ao Bradesco, poderia incorrer em mora por ausência de fundos, demonstrando ser o seu intuito o de evitar tal situação (fl. 72). Além disso, percebe-se a juntada dos comprovantes de pagamento dos boletos recebidos (
fls
.
22-24), bem como o print
screen
de várias tentativas de contato com a instituição financeira agravada para recebimento dos boletos para pagamento (fls. 56-70). Deve-se considerar, portanto, haver provável boa-fé da parte autora, por ter ingressado com a ação com a finalidade precípua de regularizar o envio dos boletos e, consequentemente, a relação contratual.
3 .
Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) também se vislumbra na hipótese, tendo em vista que, diante dos atrasos no pagamento, poderá sobrevir a consolidação do imóvel, objeto do contrato. 4. Recurso conhecido e provido, confirmando-se a
tutela antecipada deferida, no sentido de determinar à agravada: 1) a obrigação de não efetivar a consolidação do imóvel objeto do contrato imobiliário; 2) a obrigação de emitir os boletos sem encargos, de maneira individualizada, mês a mês, com prazo hábil para pagamento; e 3) a incorporação ao contrato das parcelas em aberto, para que a agravante possa realizar o regular pagamento mensal, a partir da emissão do próximo boleto. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe provimento, nos termos do voto da
Relatora .
Fortaleza, data e hora da assinatura digital. EVERARDO LUCENA SEGUNDO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Relatora (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06253635820248060000 Fortaleza, Relator.: JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA, Data de Julgamento: 07/08/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Por fim, não se verifica risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, posto que, na ocasião do julgamento meritório da demanda, a liminar poderá ser revista, sendo possível a continuidade do procedimento de consolidação da propriedade dos bens em favor da instituição financeira, ora agravada.

Diante disso, o pedido do autor merece acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que no prazo de 05 (cinco) dias, a ré forneça ao autor os meios de pagamento das parcelas 07, 08, 09 e as que vencerem no decorrer do processo até a data da efetiva citação,sem encargos,de maneira individualizada, mês a mês, sob pena de multa fixa no montante de R$2.500,00.
(...)”

Contra a decisão supra, insurge-se a instituição financeira, defendendo a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, além da desproporcionalidade da multa fixada.

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, observa-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta nos autos se limita à análise da decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência para compelir a instituição
financeira agravante a fornecer meios de pagamento referentes a parcelas de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Consta dos autos originários documentação exaustiva que evidencia a boa-fé do consumidor agravado e a conduta omissiva do banco no fornecimento de boletos ou outra forma hábil de quitação contratual, mesmo após a restituição do bem decorrente da extinção da ação de busca e apreensão por ausência de constituição válida em mora.

Comprovado está que o agravado tentou, por múltiplas vias extrajudiciais, obter acesso a boletos ou chave PIX, inclusive por meio do aplicativo oficial da instituição e contatos com o escritório de cobrança
Mandaliti
, sem sucesso. Diante da inércia do banco, o agravado depositou judicialmente as parcelas em aberto, valores esses já levantados pela própria instituição agravante.

Tais fatos demonstram com clareza a existência de inadimplemento do credor, nos moldes do art. 394 do Código Civil, e afastam qualquer dúvida quanto à probabilidade do direito do agravado. Resta evidente, portanto, que a mora contratual, se existente, é puramente artificial e fruto de conduta da própria instituição financeira.

O perigo de dano igualmente se encontra evidenciado
na origem
, visto que se t
ratando de contrato garantido por alienação fiduciária de veículo automotor, é notório o risco de que a ausência de pagamento — ainda que involuntária — enseje o ajuizamento de nova ação de busca e apreensão.

Tal risco, por si só, satisfaz o requisito do
periculum in mora
, sobretudo diante da conduta do banco de continuar a cobrar indevidamente parcelas já adimplidas e
se r
ecusar a fornecer meios regulares de pagamento, configurando situação de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da função social do contrato, todos consagrados pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Além disso, como destacado nas contrarrazões, o nome do agravado permanece negativado por suposta inadimplência de parcelas cujo pagamento já fora realizado em juízo, circunstância que agrava o dano atual e evidencia a urgência da medida deferida.

No que tange a
multa estabelecida para o cumprimento de obrigação
, esta deve ser compatível com a sua finalidade de compelir o destinatário a atender a ordem, para evitar a sanção, o seu valor deve ser suficientemente expressivo para alcançar o efeito coercitivo visado, mas não deve representar fonte de enriquecimento sem causa para a outra parte, pois não possui natureza ressarcitória nem sancionadora.

Oportuno salientar, ainda, que a “
multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se com meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ.
Rcl
13.160/GO. Rel. Min. Raul Araújo. publicação 07/03/2017).

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado (R$
2.500,00
) com a finalidade de coagir a parte a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Vale lembrar que o valor das
astreintes
deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal.

Logo
, desarrazoada a pretensão recursal, pois
não havendo nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, além de
se tratar
de providência de fácil atendimento.

Não há, portanto, qualquer excesso ou desvio na cominação, razão pela qual não se justifica sua exclusão ou redução.

Aliás, sobre a temática, este
Eg
. Sodalício da se posicionou:

“[...] A boa-fé contratual recomenda que a parte contrária seja previamente cientificada das razões que amparam a rescisão unilateral. Diante disso, configura ato ilícito a supressão abrupta da renegociação aperfeiçoada, a sustação de cheques, os descontos não autorizados e o bloqueio das contas bancárias. A violação aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano autoriza a indenização por dano moral, que se fixada em quantia razoável e proporcional, atendendo ao caráter sancionatório e inibitório, não comporta alteração.
Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).”
(N.U 0004647-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024) (
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
entendo
que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025